Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante se destinava à suspensão da decisão que determinara a expedição de alvará para movimentação dos valores depositados em juízo em favor dos agravados, ao argumento de subsistência de controvérsia quanto aos parâmetros balizadores do cálculo atinente ao crédito excutido. Ocorre que a execução subjacente há muito encontra-se extinta e o provimento que lhe colocara termo, firmando a parametrização do crédito, conquanto não houvesse sido alcançado pela coisa julgada em virtude da pendência de julgamento de recurso especial interposto em face do acórdão que resolvera o recurso manejado contra o provimento extintivo, viera a transitar em julgado. É que ocorrera o superveniente julgamento definitivo do recurso especial aviado pelo agravante, quando fora mantida a extinção da pretensão executória, sem que dessa decisão houvesse sido aviado recurso[1]. Ou seja, a execução promovida em face do exequente encontra-se há muito definitivamente extinta. Destarte, a realização da pretensão recursal manejada pelo agravante, que não alterara o provimento extintivo, repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, desprovido a pretensão reformatória, a matéria devolvida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. Com efeito, inviável que, extinto o executivo, quando fora determinada a movimentação dos valores assegurados aos exequentes, o executado, defronte determinação que simplesmente visara assegurar efetividade do resolvido, pretenda revolver matérias há muito superadas, notadamente quanto ao alcance e fórmula de mensuração do débito exequendo, defendendo novamente a subsistência de excesso quando o executivo se encontra extinto. Demais de tudo, deve ser frisado que a decisão devolvida a reexame nada inovara o já disposto no provimento extintivo editado ainda no ano de 2016, cingindo-se a determinar a movimentação do assegurado aos exequentes, nada mais do que isso e do que havia determinado a sentença extintiva. A par de tudo, o almejado pelo agravante visara simplesmente obstar a movimentação do crédito reconhecido aos exequentes até a resolução do recurso especial que manejara em face do provimento extintivo, donde, elucidado o apelo constitucional que manejara de forma negativa, o objeto do recurso se exaurira completamente, pois, inclusive, realizada a condição que invocara como fundamento da presente pretensão recursal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802353559&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea